Tribunal: TJBA
Processo: 0700041-05.2021.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700041-05.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: NADSON SANTOS DE JESUS Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. EMBARGOS ACOLHIDOS NO PONTO. APRECIAÇÃO DO PLEITO DE NULIDADE. PRERROGATIVA JUDICIAL DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por NADSON SANTOS DE JESUS contra acórdão que, em recurso em sentido estrito, manteve a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal), sustentando a ocorrência de omissão no julgado quanto à preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas defensivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão prolatado nos autos. (ii) em definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de redesignação de audiência para a oitiva de testemunhas de defesa que, regularmente intimadas, não compareceram ao ato instrutório sem justificativa idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado detém a prerrogativa legal de indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, velando pela celeridade e regularidade da marcha processual, nos termos do artigo 400, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando as testemunhas arroladas, devidamente intimadas, deixam de comparecer à audiência de instrução sem apresentar qualquer justificativa idônea, operando-se a preclusão temporal do ato. 5. No procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a ausência de oitiva de testemunhas na primeira fase (judicium accusationis) não acarreta prejuízo irreparável, uma vez que a prova oral pode ser oportunamente produzida perante o Conselho de Sentença, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, preservando-se a plenitude de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas de defesa que, regularmente intimadas, não compareceram sem justificativa, não configura cerceamento de defesa, haja vista a prerrogativa do magistrado de indeferir diligências irrelevantes ou protelatórias e a possibilidade de renovação do pleito na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes: CPP, arts. 400, § 1º, 413, 422, 563 e 619. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp: 2521340 RS 2023/0443098-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargo de declaração em Recurso de Sentido Estrito n° 0700041-05.2021.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho/BA, interposto por NADSON SANTOS DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente o recurso, nos termos do voto condutor.